Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724538-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. J. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M. F. J. M. M., representada por S. L. M. M.; em face do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 239967888, na origem): Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por M. F. J. M. M., neste ato representada por seu genitor SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS, em face de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, partes qualificadas nos autos. Alega a inicial, em síntese, que a autora cursa o 3o ano do ensino médio regular e foi aprovada no vestibular pra ingresso no curso superior de Medicina do UNICEUB. Não obstante, sua matrícula foi negada em razão da ausência de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio. Assim, requer a concessão de tutela de urgência, para determinar que a parte requerida, de forma imediata, proceda a matrícula da Requerente, sem a necessidade de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar do ensino médio, postergando a sua entrega para após a conclusão, com a aplicação de multa em caso de descumprimento pela parte requerida, requer a multa diária de R$ 10.000,00. É o breve relatório. Fundamento e decido. A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não deve haver perigo de irreversibilidade da medida a ser antecipada (art. 300, §1o, do CPC). No presente caso, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora. Nesse sentido, observa-se que a exigência de conclusão do ensino médio como pré-requisito para o ingresso no ensino universitário é ato público e notório. Assim, a requerente ao prestar vestibular antes da conclusão do ensino médio, tinha ciência inequívoca de que não preenchia, ainda, os requisitos legais, o que confirma que jamais houve uma expectativa de que o êxito no certame importaria na efetivação de sua matrícula. O edital juntado ao ID 239875079 é claro ao definir os documentos necessários à efetivação da matrícula em caso de aprovação no vestibular. Vejamos: 8.11 - No ato da matrícula, os candidatos aprovados e convocados para o preenchimento das vagas ofertadas neste edital, devem entregar os seguintes documentos: a) cópia autenticada de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente (declaração de conclusão) e respectivo histórico escolar, não tendo validade qualquer um deles isoladamente. Será nula, neste processo seletivo, a classificação do candidato que não apresentar a prova de conclusão do ensino médio no ato da matrícula (Resolução no 9/1978 do CFE, artigo 5o); b) cópia autenticada de documento oficial de identidade; c) cópia autenticada de título de eleitor; d) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); e) prova de que está em dia com as obrigações militares, no caso dos candidatos do sexo masculino; f) cópia autenticada de certidão de nascimento ou casamento; g) a foto em formato 3x4 será tirada no ato da matrícula pela equipe do CEUB; (grifou-se). Assim, deve a autora respeitar a ordem jurídica e o edital do vestibular, que exigia como condição para a matrícula a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, e considerar sua aprovação como uma experiência adquirida para a participação, no momento certo, do certame destinado ao ingresso na graduação universitária. Pondera-se, ainda, que não há violação ao art. 208, inciso V, da Constituição Federal, pois o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um não dispensa a conclusão dos níveis fundamental e médio de ensino, pois são etapas fundamentais na formação e desenvolvimento das crianças e jovens do país. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Promova-se a Secretaria o cadastramento e intimação do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. [...] Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) foi aprovada no vestibular para o curso de medicina no CEUB, mesmo ainda cursando o 3o ano do ensino médio, demonstrando capacidade intelectual e mérito; 2) a negativa da matrícula pela instituição de ensino superior (CEUB) viola o direito à educação e à igualdade de oportunidades, garantidos pelos artigos 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal; 3) a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sem fundamentação plausível, mesmo diante da urgência e do risco de perda irreparável da vaga; 4) a jurisprudência e a legislação (Lei no 9.394/96, artigos 23, § 1o; 24, II, “c”; 44, I e II; 47, § 2o; 51; e art. 300 do CPC) permitem a matrícula no ensino superior antes da conclusão formal do ensino médio, desde que comprovada a capacidade do aluno; 5) a Agravante se compromete a concluir o ensino médio até o final de 2025, podendo apresentar o certificado posteriormente, inclusive por meio de prova de proficiência ou supletivo; 6) a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece o direito à matrícula em casos semelhantes, aplicando a teoria do fato consumado (art. 462 do CPC); 7) a negativa da matrícula representa violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e ao direito à educação (art. 6o e art. 205 da CF); 8) a reserva da vaga é necessária para evitar a perda definitiva da oportunidade, sendo medida cautelar prevista no art. 301 do CPC. Requer a concessão da antecipação da tutela para que a matrícula seja efetivada imediatamente, mesmo após o prazo, postergando a exigência do certificado. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a matrícula da Agravante no curso de medicina do CEUB, com a apresentação posterior do certificado de conclusão do ensino médio até o final de 2025. Subsidiariamente, requer a reserva da vaga no curso de medicina até decisão final ou até a conclusão do ensino médio. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo realizado (ID 73051291). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Da simples leitura do edital do certame (ID 239875079, na origem), especialmente do item 8.11, verifica-se a clara previsão dos documentos necessários à efetivação da matrícula em caso de aprovação no vestibular, dentre eles a cópia autenticada de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente (declaração de conclusão) e respectivo histórico escolar. 8.11 - No ato da matrícula, os candidatos aprovados e convocados para o preenchimento das vagas ofertadas neste edital, devem entregar os seguintes documentos: a) cópia autenticada de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente (declaração de conclusão) e respectivo histórico escolar, não tendo validade qualquer um deles isoladamente. Será nula, neste processo seletivo, a classificação do candidato que não apresentar a prova de conclusão do ensino médio no ato da matrícula (Resolução no 9/1978 do CFE, artigo 5o); b) cópia autenticada de documento oficial de identidade; c) cópia autenticada de título de eleitor; d) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); e) prova de que está em dia com as obrigações militares, no caso dos candidatos do sexo masculino; f) cópia autenticada de certidão de nascimento ou casamento; g) a foto em formato 3x4 será tirada no ato da matrícula pela equipe do CEUB; [grifos nossos]. Portanto, a Agravante ao prestar vestibular no estabelecimento da Agravada já sabia de antemão que não preencheria os requisitos legais para a efetivação de sua matrícula no curso almejado. Assim, com razão o Juízo requerido ao pontuar que “a requerente ao prestar vestibular antes da conclusão do ensino médio, tinha ciência inequívoca de que não preenchia, ainda, os requisitos legais, o que confirma que jamais houve uma expectativa de que o êxito no certame importaria na efetivação de sua matrícula”. Diante desse cenário, entendo que no caso em apreço não estão configurados os requisitos aptos a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Ao Procuradoria da Justiça para manifestação. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2025 16:02:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador